Tribunal: TJMT
Processo: 1015426-47.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015426-47.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA LETYCIA DE FIGUEIREDO NUNES ALMEIDA - CPF: 711.082.621-04 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SAVANA S/A - CNPJ: 03.487.501/0001-32 (EMBARGANTE), JOAO GABRIEL GUIZZO - CPF: 523.979.989-04 (EMBARGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), EDYJAYME EDUARDO FURTADO - CPF: 188.589.029-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI APARECIDA FURTADO - CPF: 528.611.121-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFLITO FUNDIÁRIO. SUCESSÃO DE COISA LITIGIOSA. IDENTIDADE TERRITORIAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em Agravo de Instrumento, manteve a determinação de realização de perícia técnica ampliada para apuração da identidade territorial entre demandas possessórias e ação de imissão na posse, afastando, naquele momento, a extinção do processo fundada na sucessão de coisa litigiosa e nos efeitos dos
arts
. 109 e 557 do CPC. A embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade quanto à aplicação desses dispositivos, ao exame da certidão do Oficial de Justiça e à desnecessidade da prova pericial, pleiteando a reforma do julgado com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao condicionar a aplicação dos
arts
. 109 e 557 do CPC à prévia comprovação da identidade territorial entre as áreas litigiosas; e (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para afastar a realização da perícia e promover a rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição apta a justificar embargos de declaração é exclusivamente interna à decisão, não se confundindo com divergência entre o entendimento do julgador, as provas dos autos ou a interpretação jurídica defendida pela parte.

A aplicação dos
arts
. 109 e 557 do CPC pressupõe a demonstração da identidade material entre o objeto da demanda originária e o da ação subsequente, circunstância que depende de esclarecimento técnico ainda não produzido.

A realização de perícia é indispensável diante da complexidade do conflito fundiário, das alegações de sobreposição de áreas, fraude registral e existência de matrículas sobrepostas, sendo insuficiente a prova exclusivamente documental.

A Teoria da Asserção impede a extinção prematura do processo quando a definição das condições da ação depende da confirmação de elementos fáticos ainda controvertidos, sob pena de cerceamento de defesa.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente e examine as questões capazes de influenciar a conclusão adotada, conforme o art. 489, § 1º, IV, do CPC.

A certidão do Oficial de Justiça comprova situação fática constatada no momento da diligência, mas não possui força probatória suficiente para definir, isoladamente, a cadeia dominial ou a identidade territorial controvertida.

A determinação da produção da prova pericial decorre do poder instrutório conferido ao magistrado pelo art. 370 do CPC e encontra fundamento na necessidade de formação segura da convicção judicial.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida ou obter reforma do mérito da decisão na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sem prejuízo da consignação expressa de que não houve violação aos dispositivos legais invocados pela embargante.

A reiteração de embargos com finalidade meramente infringente ou protelatória pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento:

A aplicação dos
arts
. 109 e 557 do CPC exige a demonstração da identidade material entre os imóveis litigiosos quando essa circunstância constitui pressuposto para a incidência da norma.

A necessidade de prova pericial em conflito fundiário complexo afasta a extinção prematura do processo quando persistem dúvidas técnicas relevantes sobre a identidade territorial.

A contradição prevista no art. 1.022 do CPC é apenas a interna ao próprio julgado, não abrangendo divergência entre a decisão e a interpretação defendida pela parte.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes quando
inexistentes omissão
, obscuridade, contradição ou erro material.

O magistrado satisfaz o dever de fundamentação quando enfrenta os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, sem necessidade de responder individualmente a todas as alegações das partes.

A certidão do Oficial de Justiça não substitui a prova técnica destinada à definição da identidade territorial e da situação dominial em litígios fundiários complexos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 17, 109, caput e § 3º, 320, 330, 370, 405, 485, 489, § 1º, IV, 557, 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
1015426-47.2026.8.11.0000

AGROPECUARIA
SAVANA S/A X JOAO GABRIEL GUIZZO

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AGROPECUÁRIA SAVANA S/A contra o v. acórdão de ID 373898357 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante. O julgado colegiado reformou a decisão saneadora de primeiro grau apenas para ampliar o escopo da prova pericial técnica fundiária, mantendo, contudo, a rejeição das preliminares de litispendência, ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir, sob o fundamento de que tais matérias demandariam dilação probatória para um julgamento seguro.

A embargante sustenta, em apertada síntese, a existência de vício de contradição e omissões no julgado (art. 1.022, I e II, CPC).

Aduz que o acórdão incorreu em contradição lógica ao reconhecer que o adquirente de coisa litigiosa se submete aos impedimentos do alienante (
arts
. 109 e 557 do CPC), mas, contraditoriamente, postergar a extinção do feito para após a realização de perícia onerosa.

Afirma que a prova da sucessão de coisa litigiosa é meramente documental e já se encontra pré-constituída nos autos, tornando a instrução processual inútil e violadora dos princípios da economia e eficiência.

Aponta, ainda, omissão quanto à análise da certidão do Oficial de Justiça (ID 113958482), que comprovaria a ciência prévia do embargado sobre o conflito possessório, e quanto à aplicação cogente do art. 109, § 3º, do CPC. Por fim, pugna pelo prequestionamento explícito de diversos dispositivos infraconstitucionais (
arts
. 17, 109, 320, 330, 370, 405, 485, 489, 557 e 1.022 do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso. A oposição é tempestiva, observando o prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC, conforme a contagem detalhada pela embargante, e a peça atende ao princípio da dialeticidade recursal.

A insurgência, todavia, não prospera no que tange à modificação do julgado, porquanto as razões expendidas revelam nítida pretensão de rediscussão do mérito decisório sob o manto de integração viciada, o que é vedado na estreita via dos
aclaratórios
.

O vício da contradição, para fins de embargos de declaração, é aquele que se verifica internamente no corpo da decisão, ou seja, quando os fundamentos se anulam mutuamente ou quando a conclusão não decorre logicamente das premissas estabelecidas pelo julgador. Não se confunde, portanto, com a contradição entre a decisão e a prova dos autos, ou entre o julgado e a interpretação que a parte entende ser a correta para os dispositivos legais.

No caso sub examine, o acórdão foi cristalino ao estabelecer que, embora a tese jurídica da sucessão de coisa litigiosa (art. 109 CPC) e o impedimento do art. 557 do CPC sejam aplicáveis em tese ao adquirente, a subsunção do fato à norma depende da verificação de identidade territorial absoluta entre as lides possessórias e a ação de imissão na posse. Esta Relatoria consignou expressamente que
"a aplicação conjugada dos artigos 109 e 557 do CPC depende da verificação de elementos fáticos ainda não suficientemente esclarecidos, especialmente quanto à identidade territorial entre as demandas".

Não há contradição em reconhecer a premissa jurídica e, simultaneamente, determinar a produção de prova técnica para confirmar a base fática necessária à sua aplicação. Em conflitos fundiários de alta complexidade no Estado de Mato Grosso, como o presente, a mera correspondência de números de matrícula em documentos não encerra a discussão sobre a identidade da área no solo, mormente quando há alegações de "matrículas voadoras" e sobreposição de títulos.

Quanto à alegada omissão sobre o art. 109, § 3º, do CPC, o julgado enfrentou a matéria de forma exauriente ao assentar que o adquirente pode, de fato, submeter-se aos efeitos da coisa julgada e aos impedimentos do alienante. Todavia, sob a ótica da Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas pelas alegações iniciais, e a extinção prematura do feito sem a certeza técnica da sobreposição territorial configuraria cerceamento de defesa ao autor/embargado.

Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que fundamente sua decisão de maneira suficiente e coerente. O que o art. 489, § 1º, IV, do CPC exige é o enfrentamento dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. O acórdão embargado considerou que a perícia é o argumento central que precede a análise das preliminares de mérito obstrutivas.

No que tange à omissão sobre a certidão do Oficial de Justiça (ID 113958482), tal documento foi considerado dentro do contexto probatório global. Contudo, a fé pública do meirinho atesta a presença fática do indivíduo na área em determinado momento, mas não possui o condão de, isoladamente, definir a cadeia dominial ou a legalidade da posse em face de um título de propriedade que se pretende desconstituir ou validar tecnicamente.

Ademais, a embargante insiste que a questão é "meramente documental". Entretanto, o próprio acórdão ampliou o objeto da perícia justamente porque a documentação apresentada pelas partes é contraditória e insuficiente para o deslinde da causa. Há uma disputa entre o georreferenciamento da embargante e o título dominial do embargado, o que afasta a natureza de "prova documental incontroversa" pretendida.

A pretensão de extinção imediata do feito por meio de embargos de declaração revela nítido caráter infringente. O sistema processual reserva para tais objetivos os recursos de natureza extraordinária, não sendo o art. 1.022 do CPC o veículo adequado para a reforma de decisões que, embora desfavoráveis aos interesses da parte, encontram-se devidamente motivadas.

O princípio do livre convencimento motivado (ou persuasão racional) permite ao julgador avaliar a necessidade da prova (art. 370, CPC). Se o Colegiado entendeu que a perícia é indispensável para evitar uma injusta extinção ou uma injusta manutenção da posse, essa escolha reside no mérito do Agravo de Instrumento e foi fundamentada na complexidade fundiária.

Inexiste, portanto, qualquer obscuridade. Obscuro é o que não é claro, o que admite mais de uma interpretação. O acórdão é solar ao dizer que as preliminares serão reexaminadas após a perícia. É uma escolha procedimental legítima e fundamentada na busca pela verdade real.

Quanto ao prequestionamento, é cediço que o art. 1.025 do CPC de 2015 adotou o chamado "prequestionamento ficto", considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de recurso extraordinário e especial, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes os vícios do art. 1.022.

Mesmo assim, para que não se alegue negativa de prestação jurisdicional, consigno que a decisão não violou os
arts
. 17, 109, 320, 330, 370, 405, 485, 489, 557 e 1.022 do CPC. Ao contrário, deu-lhes a aplicação devida dentro de um processo que preza pelo contraditório substancial e pela segurança técnica das decisões judiciais em matéria agrária.

A fixação da tese de julgamento no acórdão embargado já resume a posição deste Tribunal: o adquirente pode submeter-se aos impedimentos, desde que demonstrada a identidade material. Essa demonstração é o "ponto de toque" que a perícia irá elucidar.

Destaque-se que o custo da perícia, embora citado pela embargante como ônus excessivo, é inerente ao risco da lide e à complexidade da defesa apresentada. Se a própria embargante alega falsidade na cadeia dominial e "matrícula voadora", ela própria torna a perícia indispensável, pois tais fatos não se provam apenas com certidões negativas ou registros parciais.

A fundamentação do acórdão atacado, ao prestigiar a ampliação do escopo pericial, agiu em favor da própria embargante, garantindo que suas teses de defesa (fraude registral e sobreposição) sejam tecnicamente avaliadas. Rejeitar as preliminares agora, para reexaminá-las depois, não é contraditório; é prudente.

A jurisprudência colacionada pela embargante no recurso de ED trata de casos
onde
a inadmissibilidade era flagrante e desnecessária a prova. Aqui, a convicção desta Câmara é de que a prova é necessária. Divergir dessa convicção é matéria de mérito recursal, não de vício integrativo.

O Poder Judiciário não pode ser compelido a julgar com base em presunções documentais quando há fundada dúvida técnica sobre a localização geográfica do objeto do litígio. A "estabilidade da lide" invocada não impede o juiz de buscar subsídios para proferir uma sentença justa e baseada na realidade fática.

Portanto, observa-se que a embargante busca, em verdade, o reexame de matéria já decidida, o que é vedado pela súmula 18 do TJMT e pela jurisprudência pacífica do STJ. Os embargos não se prestam a conferir efeito modificativo quando não há vício a ser sanado.

Considero enfrentadas todas as indagações feitas para fins de prequestionamento, salientando que o juiz não é órgão consultivo. As respostas às perguntas 1 a 4 formuladas pela embargante estão implícitas na fundamentação: a necessidade decorre da incerteza territorial; a matrícula pode ser usada se a área for distinta; a prova imprescindível é a perícia; e a transmissão dominial gera efeitos que dependem da confirmação da identidade do objeto.

Dessa forma, a decisão embargada mantém-se hígida por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados.

Pelo exposto, a rejeição do recurso é medida que se impõe, mantendo-se o acórdão de ID 373898357 tal como lançado, inclusive no que toca à necessidade imperativa da prova pericial ampliada.

Ressalto, por fim, que a reiteração de embargos com o intuito de rediscutir o mérito poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por se tratar de expediente manifestamente protelatório.

A
nte

o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, nos termos expostos no presente voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026